Tribunal: STF
Processo: ARE 1224560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    H. M. Bogéa e Cia. Ltda. (Jornal Pequeno) interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. MAGISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO §2° DO ARTIGO 85 DO CPC. APELOS IMPROVIDOS. 



    I. A liberdade de informação e de manifestação do pensamento a princípio não constituem direitos absolutos, sendo porém relativizados quando colidirem com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 



    II. Com relação ao quantum indenizatório, é preciso que, na sua mensuração, o julgador, valendo-se do bom senso e adstrito às peculiaridades do caso concreto, estabeleça, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. III. Em se tratando de pessoa pública, o quantum indenizatório deve corresponder à extensão do dano sofrido, de modo a coibir a conduta reiterada, razão pela qual tenho por razoável e proporcional manter a condenação no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil real ). Precedente desta Corte.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos IV, IX, X e XIV, e 220, caput, § 2º, da Constituição Federal, “no momento em que o eg. Tribunal de Justiça do Maranhão deu maior prevalência à preservação da imagem e honra, que ao direito/dever da imprensa de informar e expor o pensamento crítico sobre os fatos, emitir opinião, especificamente no caso concreto, de debate acerca de um empresário que estava a afrontar a Justiça”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    Em 28/08/2019, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 995.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “Embora o precedente (Tema 995) tenha sido formado a partir do julgamento de caso envolvendo liberdade de expressão, mais necessariamente a possibilidade do veículo de imprensa ser responsabilizado pela fala de terceiro quando este, em entrevista, atribui a determinada pessoa a prática de crime, indaga-se, à luz do princípio da cooperação (art. 6° do CPC), se a ratio decidendi do precedente firmado pela Suprema Corte deve ser ampliada para reger todos os casos em que há veiculação de informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas, independentemente de ter sido concedida por terceiro. 



    A dúvida razoável quanto à possibilidade ou não de aplicação do precedente ao caso concreto se dá pelo fato de o item ‘I’ da tese ter amplo escopo, podendo abarcar diversos casos, e não somente aqueles em que terceiro concede entrevista imputando a determinada pessoa a prática de crime. Aliado a isto, o fundamento determinante do voto do Min. Alexandre de Moraes afirma que: ‘Como se vê, a jurisprudência desta CORTE é firme ao rechaçar a censura prévia ao meios de comunicação, mas, em caso de extrapolação no exercício da atividade jornalística que venha a conspurcar direitos de personalidade de outrem, admite a responsabilização dos culpados nos termos ditados pela lei. Isso porque o ordenamento jurídico não se compadece com a falta da diligência, com a incúria, na divulgação de informações inverídicas ou injuriosas, quando era plenamente possível evitar ou, ao menos, minorar danos à integridade moral de alguma’. 



    Explicitada a dúvida razoável quanto à aplicação do precedente ao caso concreto, reputo mais prudente manter a decisão que inadmitiu o recurso. 



    DISPOSITIVO - Ante o exposto, rogando vênias à Sua Excelência Min. Luís Roberto Barroso, atual Presidente do STF, mantenho a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que há dúvida razoável quanto a possibilidade de aplicação do Tema 995 de repercussão geral à espécie (distinção ampliativa), e, via de consequência, determino a devolução dos autos à Suprema Corte.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora recorrida, com base nos seguintes fundamentos:



    “O cerne da questão gira em torno do excesso ou não do direito de liberdade por parte do periódico quando da divulgação de matéria jornalística, bem como, da ofensa à honra da apelada.



     Configura dano moral a publicação, pela imprensa, de matéria ofensiva à dignidade e à honra da pessoa referida, independentemente da comprovação do prejuízo material sofrido, ou da prova objetiva do abalo à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes desse fato. 



    O direito fundamental à liberdade de imprensa não constitui direito absoluto, notadamente, quando em colisão com outro direito fundamental, de mesma envergadura, da proteção da honra e da imagem das pessoas. 



    Ademais, se considerarmos que no sistema jurídico brasileiro não existe direito intangível, logo se conclui que deve haver necessária relativização, ou adequação de seus efeitos, ao caso concreto. 



    Isso porque o artigo 220 da Constituição Federal, ao dispor sobre a liberdade de informação, admite, em seu § 1º, a existência de restrições, quando a hipótese se enquadrar no artigo 50, inciso XI, da mesma Carta, que prevê, dentre os direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, ‘assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’.



    (...)



    Neste contexto, diante dos fatos que consubstanciam a pretensão indenizatória deduzida pelas apelantes e da ponderação que deve prevalecer entre os interesses das partes, de um lado o de informação e de outro o da preservação da imagem e da honra, entendo que a matéria jornalística, em questão, configura ato ilícito, nos termos do decido pelo Magistrado. 



    Como bem restou destacado na sentença, ‘o réu, ultrapassou a sua liberdade de imprensa (bem informar) ao divulgar texto com interpretação destoante da própria fonte contida no corpo da matéria. Sendo essa interpretação reforçada na matéria do mesmo período do dia 08/07/2010 (fls. 38) e difundida por outros veículos semelhantes às fls. 41’. 



    A sentença recorrida registrou ainda que o título do texto ‘amizade com Desembargadores mantém empresário livre, diz Juíza’, acompanhado de uma foto em que a mesma aparece em uma coletiva de imprensa, dá a entender que se trata de uma entrevista, fato este debatido na sessão plenária do Tribunal de Justiça deste Estado, conforme degravação de fls. 26, em que [o] Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos menciona que é com relação, Senhor Presidente, a um fato que eu entendo gravíssimo, ocorrido com a juíza Oriana Gomes ao dar uma entrevista ao Jornal Pequeno quando do decreto preventivo do acusado Alessandro Martins, nos leva a crer que a matéria chegou às vistas dos leitores como entrevista e não apenas como uma matéria jornalística’.



    Desta feita, diante da prova colacionada aos autos, resta inquestionável que o Jornal Pequeno, ao veicular a referida matéria jornalística do modo como o fez, jamais correspondeu às declarações da autora/apelada, tendo assim, violado a honra e a boa reputação desta. 



    Abusou, portanto, do direito de informar, praticando ato ilícito, ex vido art. 187 do Código Civil brasileiro. 



    Assim, patente o dano moral sofrido pela recorrida, o que prescinde de provas para demonstrar os transtornos causados pela violação de seus direitos da personalidade, destacando que restou prejudicada notadamente sua imagem perante a sociedade, de modo que merece ser devidamente indenizado.



    (...)



    Desse modo, do cotejo entre os fatos noticiados na matéria jornalística e os elementos de prova produzidos nos autos, entendo que foi extrapolado o dever de informar do apelante. De fato, houve emissão de juízo de valor que violasse a honra e/ou a imagem das apeladas. 



    Ainda que atividade jornalística deva ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito, é vedada a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, o que indubitavelmente ocorreu no presente caso” (grifei).



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de afastar o nexo de causalidade verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Civil E Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização. Dano moral. Publicação de matéria jornalística. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.402.106/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 04/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.390.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.361.721/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2022)



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.372.577/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130/DF. VERIFICAÇÃO IN CONCRETO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC/1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI nº 857.313/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente